Tribunal: TJMT
Processo: 1014159-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014159-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Produto Impróprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIELLI GEORG DE ALCANTARA - CPF: 048.318.861-14 (ADVOGADO), GABRIEL DO CARMO EGER FERMINO - CPF: 073.238.061-86 (AGRAVANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), CARRO FACIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 30.204.594/0001-13 (AGRAVADO), JEFFERSON MARTINEZ BOGO - CPF: 023.986.781-56 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO – MEDIDA INDEFERIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS DEFEITOS NO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – REQUISTO DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não evidenciada a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014159-45.2023.8.11.0000 da decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, na Ação de Rescisão Contratual com Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão dos pagamentos relativos à Cédula de Crédito Bancário n. 3634855270.

O agravante alega que em 2022 adquiriu da empresa agravada um Volkswagen Fox Flex 1.6 8V Xtreme A/G 4P, placa QCW9402, ano 2018, que em seguida apresentou “
defeitos ocultados na venda”,
os quais estariam satisfatoriamente comprovados nos autos.

Aduz que não tem condições financeiras para providenciar os reparos necessários, e que a demora na análise do pedido lhe gera prejuízo, pois precisa do carro, que está inutilizável, para atender às demandas da família.

Afirma que o vendedor o enganou quando disse que o automóvel estava em boas condições de uso.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID.

172912198).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (IDs. 177415699 e 177418677).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre da decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava a suspensão do pagamento das parcelas da Cédula de Crédito Bancário n. 3634855270.

Para a concessão dessa medida é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC.

Nestes autos não há elementos que evidenciem a plausibilidade do direito, visto que não se trata de veículo novo, mas, sim, de 2018.

E mais, o laudo cautelar de vistoria com teste de pintura, anexado no ID. 172480162, aponta que os defeitos apresentados não tornam o carro inutilizável.

Assim, é imprescindível a dilação probatória para apuração dos vícios mencionados e garantia da ampla defesa e contraditório.

Ademais, o autor optou livremente por fazer o financiamento no Banco agravado, que, por conseguinte, não concorreu de forma alguma para a situação e não pode ter o Contrato suspenso por falha que não cometeu, tampouco responde por eventual reparação material a que o agravante tenha direito.

Importante ressaltar que ele não comprovou que está privado de usar o automóvel, o que afasta o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional e o risco de irreversibilidade dos efeitos do
decisum
.

É temerário o julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito.

E é viável novo posicionamento judicial se porventura surgirem fatos novos que caracterizem a urgência não constatada por ora.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E DANO MORAL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - SUPOSTO VÍCIO OCULTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a disponibilização de carro reserva e a suspensão de financiamento bancário se não demonstrado o risco de dano imediato e nem produzida prova suficiente das razões que amparam a tese de comercialização de veículo com suposto vício oculto.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI n. 1018830-53.2019.8.11.0000, julgamento em 19-2-2020).

Vale lembrar que em Agravo de Instrumento a análise se atém ao acerto ou desacerto da decisão combatida, que nesta hipótese está fundamentada e em consonância com a legislação de regência, e as razões expostas pelo agravante não autorizam a sua reforma.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023